Tribunal: TJMT
Processo: 0016204-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016204-57.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CLAUDIA CANDIDO DE SOUZA - CPF: 534.836.341-34 (REPRESENTANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DA AUTORA – PRÉVIA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA -

OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou caracterizada a conduta ilícita da instituição financeira requerida que ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido liminar de busca e apreensão, mesmo após a consignação em juízo pela devedora das parcelas em atraso.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Embargos providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0016204-57.2016.8.11.0041

Embargante:
CLAUDIA CANDIDO DE SOUZA

Embargado:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
CLAUDIA CANDIDO DE SOUZA
de acórdão que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso da autora, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DA AUTORA – PRÉVIA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Restou caracterizada a conduta ilícita da instituição financeira requerida que ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido liminar de busca e apreensão, mesmo após a consignação em juízo pela devedora das parcelas em atraso.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Embargos
(Id. 33634953): Sustenta a presença de omissão no acórdão com relação à majoração dos honorários recursais. Pugna pelo provimento para que sejam fixados honorários recursais no patamar de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 34378950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020